Tribunal: TJDFT
Processo: 0709758-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0709758-87.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: FRANCISCO GENIVAL PINHEIRO BESERRA DECISÃO BANCO DO BRASIL S.A. interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 147659061, autos originários), proferidas no cumprimento de sentença por ele proposto contra FRANCISCO GENIVAL PINHEIRO BESERRA, que indeferiu a intimação do devedor para indicar bens para quitar o débito, e suspendeu o processo com fundamento no art. 921, inc. III, §1o, do CPC, in verbis: “Decisão ID 144195554 (i) determinou a suspensão dos efeitos dos atos de constrição sobre o imóvel, conforme determinado nos autos associados no 0722529-13.2022.8.07.0007, nos termos da certidão ID 144857455; e (ii) intimou exequente para indicar outro bem passível de penhora. A parte exequente ID 146798783 requereu a intimação da executada para apresentar bens para penhora, conforme art. 774, V do CPC. É o relatório. Decido. Indefiro o pedido de intimação do devedor para indicação de bens passíveis de penhora, pois se trata de medida inócua que somente atrasa o andamento do feito. Ressalto que a multa prevista no art. 774 do CPC, quanto à configuração de ato atentatório à dignidade da Justiça, depende de comprovação da má-fé do devedor na ocultação de bens, conduta bastante dificultada nos dias atuais em razão da disponibilização de sistema eficazes de pesquisa. Nestes autos já foram realizadas diversas diligências com o intuito de localizar bens penhoráveis, sem êxito. Assim, com fundamento no art. 921, inciso III, §1o do CPC, suspendo o cumprimento de sentença pelo prazo de 1 (um) ano, a partir da publicação desta decisão no DJE, durante o qual se suspenderá a prescrição. Decorrido o prazo supra sem manifestação da parte credora, começará a correr automaticamente o prazo de prescrição intercorrente, passando a incidir a regra disposta no §2o do mesmo artigo. Em se tratando de cobrança de dívida líquida constante de instrumento particular, incidirá o prazo de 05 (cinco) anos, previsto no art. 206, § 5o, inciso I, do Código Civil. Saliento que a providência não enseja qualquer prejuízo processual às partes, na medida em que o feito poderá prosseguir, a requerimento da parte credora, por petição instruída com documentos que demonstrem a existência de bens penhoráveis. Fica mantida a data da publicação desta decisão, para contagem dos prazos previstos no art. 921, §§ 1o e 2o, do CPC, caso não sejam localizados bens da parte devedora ou o executado, ainda que realizadas diligências infrutíferas. Transcorrido o prazo de suspensão, devidamente certificado, remetam-se os autos ao arquivo provisório. Com o decurso do prazo da prescrição intercorrente, intimem-se as partes para se manifestarem, em 15 dias, nos termos do art. 921, § 5o do CPC. Após, conclusos. À Secretaria, para que adote as providências necessárias, bem como promova a baixa de eventual restrição lançada nos autos em nome do executado. Caso requerido, expeça-se a certidão de teor prevista no art. 517 do CPC, após a apresentação de planilha atualizada pelo credor. A descrição do valor do débito deve conter os elementos necessários para a atualização, dispensando novas expedições. Ressalto, desde já, que tendo sido realizada diligência via sistemas disponíveis ao juízo (BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD e ERIDF), não serão admitidos pedidos de reiteração dessas providências sem que o credor demonstre a modificação da situação econômica do devedor (Resp. 1.284.587 - SP. Min. Massami Uyeda, DJe 29/02/12). Ainda, destaco que este Juízo não realiza pesquisa ao sistema ERIDF, uma vez que é diligência que pode ser empreendida pelo credor junto aos Cartórios Extrajudiciais, além de envolver o recolhimento de emolumentos. Por ora, ARQUIVE-SE provisoriamente.” O agravante-credor aduz que os diversos requerimentos que apresentou foram indeferidos de forma desarrazoada. Argumenta que o art. 774, inc. V, do CPC estabelece a possibilidade de intimação do executado para indicar bens a penhora, providência que é legítima uma vez que já foram realizadas diversas diligências sem êxito. Afirma que a intimação do executado observa o princípio da cooperação previsto no art. 6o do CPC. Requer a concessão de efeito suspensivo, e no mérito, a reforma da decisão agravada. Preparo – id. 44756093/44756094. É o relatório. Decido. Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC/2015. Na demanda não estão presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo pleiteado. A princípio não se vislumbra probabilidade do direito porque já foram realizadas todas as diligências que possuem efetividade na busca de patrimônio do devedor para quitar o débito executado, como pesquisa nos sistemas do Sisbajud, Renajud e Infojud (id. 117514084, 117514085, 119113229) sem êxito. A pesquisa no sistema do Eridf localizou um imóvel que foi penhorado, mas a penhora suspensa diante em embargos de terceiros opostos pela ex-esposa do devedor (processo n. 722529-13.2022.8.07.0000). Portanto, a princípio, não se verifica efetividade na intimação do agravado-devedor para indicar bens a penhora sob pena de multa. Por fim, não se verifica o risco ao resultado útil do processo uma vez que a decisão agravada determinou apenas a sua suspensão com fundamento no art. 921, inc. III, §1o, do CPC. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Brasília - DF, 18 de março de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora